Tribunal: TJDFT
Processo: 0721692-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721692-96.2024.8.07.0003 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: JOSE TIAGO ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. IRREGULARIDADE. ORDEM JUDICIAL. EMENDA. NECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). 2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei, sob pena de desobediência aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional. 3. Após regular intimação do autor, o desatendimento da determinação de emenda à inicial conduz ao indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV). 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. A recorrente sustenta que o decisum objurgado divergiu do entendimento de outros tribunais ao decidir que o fato de a garantia fiduciária se encontrar em nome de terceiro acarreta a ilegitimidade passiva, colacionando julgados do TJRJ, do TJSP, do TJDFT e do TJBA para amparar a controvérsia. Contudo, deixa de particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Ricardo Neves Costa, OAB/DF 28.978, Flavio Neves Costa, OAB/DF 28.317, e Raphael Neves Costa, OAB/DF 28.322. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos recorrido e paradigma tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "Mesmo em se tratando alegado dissídio notório é imprescindível que o recorrente indique a lei federal com interpretação divergente, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, conforme decidido pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no REsp 1346588/DF" (Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, julgado em 18/12/2013, DJe 17/03/2014). Precedente” (AgInt no AREsp n. 2.480.987/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 5/9/2024). Outrossim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.031.819/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 25/10/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/2/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024